Tribunal: TJDFT
Processo: 0719641-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que busca a averbação do tempo trabalhado para a PMDF, em razão de designação de serviço ativo, a fim de completar o período aquisitivo de licença especial por terceiro decênio e, consequentemente, a conversão desta em pecúnia, com o pagamento da quantia correspondente a 6 (seis) meses de licença especial não gozada.
II. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: “Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”.
III. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que “Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”. Ainda, consta que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9.o).
IV. Se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrente. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que a licença seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
V. Destarte, o período em que a parte recorrida esteve designada para o serviço ativo temporário na PMDF deve ser averbado em seus assentos funcionais e computado como de efetivo exercício para todos os efeitos, inclusive para completar o terceiro decênio de licença especial.
VI. Recuso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedente os pedidos iniciais e declarar o direito da parte recorrente à averbação do período de 26/01/2018 a 31/02/2020 como de efetivo serviço, fazendo jus à licença especial pelo terceiro decênio, convertida em pecúnia. Por conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento de R$ 49.788,42 (quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento e com juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).